Tribunal: TJPA
Processo: 0821485-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821485-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PRO INFANTIL LTDA, MED CENTER CLINICA MEDICA LTDA

AGRAVADO: PRONTO SAUDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hospital Pró Infantil Ltda. e Med Center Clínica Médica – EIRELI, contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Pronto Saúde Comércio de Materiais Hospitalares Ltda-ME, visando ao pagamento de crédito de R$ 171.962,94. As agravantes alegam ilegitimidade passiva, por não integrarem relação contratual com a exequente nem figurarem como garantidoras da dívida, pugnando pela exclusão do polo passivo e desbloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva das agravantes na via estreita da exceção de pré-executividade; e (ii) determinar se há elementos suficientes para configurar grupo econômico ou confusão patrimonial entre as empresas agravantes e a executada originária, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393/STJ.

A alegação de ilegitimidade passiva fundada na inexistência de relação contratual e ausência de confusão patrimonial exige produção de provas, sendo incabível sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

Os autos revelam indícios concretos de grupo econômico entre as agravantes e a executada Hospital Vida Mamaray Ltda., com identidade de administrador (Sr. Sebastião Ferreira da Silva Neto), compartilhamento de endereço e estrutura operacional, bem como alteração de nome empresarial, indicando sucessão empresarial ou interdependência econômica.

A inclusão de empresas no polo passivo com fundamento em grupo econômico não exige, necessariamente, a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando presentes elementos que demonstram responsabilidade solidária.

A decisão agravada observou corretamente a necessidade de instrução probatória adequada e está em conformidade com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre ilegitimidade passiva quando a matéria demandar dilação probatória.

A existência de grupo econômico com identidade de gestão, compartilhamento de estrutura e interdependência econômica justifica a inclusão solidária de empresas no polo passivo da execução.

A responsabilização de empresas integrantes de grupo econômico não depende da instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50 e 133; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1635669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020; TJPA, ApCív 0800613-38.2021.8.14.0049, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16.05.2023; TJPR, AI 0020166-03.2021.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 16.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HOSPITAL PRO INFANTIL LTDA. e MED CENTER CLÍNICA MÉDICA – EIRELI, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por PRONTO SAÚDE, que visa à satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 171.962,94.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, reiterando a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que não celebraram qualquer contrato com a agravada, tampouco figuraram como garantidoras.

Argumentam que a teoria da aparência não pode ser aplicada para ampliar a legitimidade passiva na execução, ausente qualquer indício de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, e que a questão pode ser decidida sem necessidade de dilação probatória, bastando a prova pré-constituída dos autos.

Ao final, requerem o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para acolher a Exceção de Pré-Executividade e excluir as agravantes do polo passivo da execução, bem como determinar o desbloqueio de suas contas bancárias.

Contrarrazões vinculadas ao ID 26497074
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em definir: (i) se é cabível, na via estreita da exceção de pré-executividade, a análise da alegada ilegitimidade passiva das empresas Hospital Pró Infantil Ltda. e Med Center Clínica Médica – EIRELI, indicadas como integrantes de grupo econômico com a executada originária Hospital Vida Mamaray Ltda.; e (ii) se restou configurada a confusão patrimonial ou sucessão empresarial a justificar a inclusão das agravantes no polo passivo da execução.

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber:

O reconhecimento da existência de grupo econômico, para fins de responsabilização solidária, exige a comprovação de alguns requisitos essenciais, tais como: (i) a existência de direção, controle ou administração comuns entre as empresas; (ii) a comunhão de interesses econômicos; e (iii) a atuação coordenada entre as sociedades, ainda que mantenham personalidades jurídicas distintas.

Nesta direção, colaciono o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" ( AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico, confusão patrimonial e fraude para frustrar a satisfação do crédito. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ)
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1635669 SP 2019/0367020-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (grifos nossos)

No caso concreto, verifica-se que tais elementos estão presentes, pois os documentos constantes nos autos demonstram que as empresas agravantes e a executada original possuem gestão centralizada na figura do Sr. Sebastião Ferreira da Silva Neto, compartilhamento de endereço e estrutura operacional, além da clara interligação administrativa e econômica
.

Assim, está devidamente caracterizada a configuração de grupo econômico entre as agravantes e a executada originária, tornando legítima a sua inclusão no polo passivo da execução. Nessa direção, destaco o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

1.1-O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

1.2-Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1- In casu, o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato reclamado pelo autor, ora apelado, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do consentimento do autor em aderir ao negócio jurídico reclamado.

2.2-Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do recorrente, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

2.3-Assim, diante da não comprovação por parte do recorrente acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entende-se que o negócio jurídico firmado com o autor é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

2.4-No que concerne a devolução de valores, a título de danos materiais, uma vez verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.5-Relativamente aos danos morais, o Juízo de 1º grau indeferiu tal pleito, não tendo a parte autora, sucumbente em tal pedido, devolvido a matéria, de modo que o assunto se encontra estabilizado, não merecendo reparos.

2.6-No que concerne aos honorários, houve a configuração de sucumbência recíproca, considerando que cada litigante, em parte, foi vencedor e vencido, o que enseja a aplicação do art. 86 do CPC. Ademais, em relação ao quantum fixado, observa-se que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC.

2.7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800613-38.2021.8.14.0049 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023) (grifos nossos)

Ademais, é compreensível crer que a discussão acerca da existência de grupo econômico e da confusão patrimonial entre as agravantes e a executada originária exigiria aprofundamento probatório, sendo a via adequada para tal questionamento os embargos à execução ao invés da exceção de pré-executividade.

Com precisão, a decisão monocrática entendeu incabível o manejo da exceção de pré-executividade por entender que a análise da existência de grupo econômico e eventual confusão patrimonial entre as agravantes e a executada originária demanda dilação probatória, não sendo possível sua apreciação por meio do referido instrumento processual. Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública e que possam ser examinadas de plano, sem necessidade de dilação probatória” (Súmula 393/STJ).

No caso concreto, como bem assentado na decisão atacada, os documentos dos autos indicam expressamente que: (i) as sociedades possuem o mesmo administrador, Sr. Sebastião Ferreira da Silva Neto; (ii) compartilham o mesmo endereço e infraestrutura física; (iii) houve alteração da denominação social da empresa Hospital Vida Mamaray Ltda., que passou a se apresentar como Hospital Pró Infantil Ltda., o que indica sucessão empresarial ou ao menos interdependência administrativa e econômica entre as pessoas jurídicas.

Tratam-se de circunstâncias que não são passíveis de exame em cognição sumária, sendo imprescindível a instrução processual por meio de embargos à execução, o que reforça a inadequação da via eleita.

De igual modo, a alegação de que seria imprescindível a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC) não se sustenta diante da possibilidade de responsabilização solidária com base no reconhecimento do grupo econômico. Nessa direção, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS QUE PERTENCEM A UM ÚNICO GRUPO ECONÔMICO (CONJUNTO DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS). RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO . TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E INCLUSÃO DAS EMPRESAS COLIGADAS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C . Cível - 0020166-03.2021.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 16.08 .2021)

(TJ-PR - AI: 00201660320218160000 Curitiba 0020166-03.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 16/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Portanto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, haja vista que corretamente afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por meio de instrumento processual inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2025